Tribunal: TJSP
Processo: 2019367-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA PELAS CORRÉS – JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, DO CPC/15 - DECISÃO AGRAVADA QUE SE HARMONIZA COM O PODER DO MAGISTRADO DE CONDUZIR O PROCESSO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA PELAS CORRÉS – JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, DO CPC/15 - DECISÃO AGRAVADA QUE SE HARMONIZA COM O PODER DO MAGISTRADO DE CONDUZIR O PROCESSO E DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019367-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DB
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, são agravados R POINT COMERCIAL DE
AUTOMOVEIS LTDA e RENAULT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019367-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.788 2/3
VOTO No 13.788
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019367-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DB COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
AGRAVADAS: RENAULT DO BRASIL S/A e outra
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE IPIRANGA
JUIZ: LUIS FERNANDO CIRILLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INSURGÊNCIA
DA AUTORA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA PELAS
CORRÉS
JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA
CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE DE
SUA REALIZAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370,
DO
CPC/15
-
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
SE
HARMONIZA COM O PODER DO MAGISTRADO DE
CONDUZIR O PROCESSO E DEVE SER MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais contra a r. decisão copiada a fls. 66/67, que deferiu
a produção da prova pericial pretendida pelas corrés.
A autora recorre asseverando, em síntese, que o centro do
debate é a demora na conclusão dos serviços de manutenção do veículo
descrito na exordial, mostrando-se desnecessária a realização de perícia para
estipular a data em que os reparos foram finalizados. Afirma que é contrária a
produção da referida prova, vez que a medida ocasionaria custos e maiores
ônus às partes.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão agravada para cancelar a realização da prova pericial.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 70).
Houve oposição da agravada ao julgamento virtual do
feito (fls. 74).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019367-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.788 3/3
provimento.
Com efeito, em que pese o inconformismo externado
pela autora, não entrevejo motivos para reforma da r. decisão guerreada.
Como é cediço, o Juiz é o destinatário das provas, uma
vez que o conjunto probatório serve para a formação do seu convencimento,
cabendo ao Magistrado aferir a necessidade de instrução, a teor do artigo 370,
do Código de Processo Civil vigente.
Ora, se o Juízo a quo considerou relevante a realização
de perícia, entendo que a produção desta prova não pode ser afastada sob a
frágil alegação de desnecessidade ventilada pela recorrente.
Além disso, a prova pericial tem por razão precípua
prestar esclarecimentos que possam integrar o espírito do julgador, o qual,
obviamente, tem poderes investigativos para buscar a verdade real.
Assim, verificando-se que a decisão agravada consiste
em clara expressão do poder do Magistrado na condução do processo,
concluo que a manutenção do decisum é medida que se impõe.
Quanto ao tema, aliás, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
Ação de cobrança. Determinação de realização de prova pericial
contábil. Necessidade. Poder discricionário do Juiz para determinar ou
dispensar a produção de prova. Inteligência do art. 130, do CPC. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2180881-50.2014.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA - j. 16/06/2015 - v.u.). Sic
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Realização de perícia para o fim de aquilatar os trabalhos advocatícios
efetivados pelas partes, que se mostra pertinente. Dicção do art. 130 do
Código de Processo Civil. Modalidade de prova que comporá o acervo
para formação sobre a questão posta. Postergação para realização da
prova oral que não se constitui em cerceamento de defesa. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2223677-56.2014.8.26.0000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator DIMAS RUBENS
FONSECA - j. 27/01/2015 - v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando a r. decisão agravada.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator